Tribunal: STF
Processo: ARE 1495931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. INTERESSE DE AGIR. DEVER DO ADVOGADO DE PRESTAR CONTAS. Não se conhece da insurgência quanto à matéria já discutida e decida, cujo respeito se operou a preclusão. Da mesma forma, não se conhece de temas que não foram oportunamente debatidos na origem e não constam do objeto da decisão agravada. O prazo para o ajuizamento de ação exigir contas é de 5 anos, nos termos do artigo 25-A do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. A interrupção daprescriçãose dá com o despacho do juiz que ordena acitação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage àdatada propositura da ação (artigo 202, inciso I, do Código Civil c/c o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil). Nos termos dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas se divide em duas fases: na primeira, decide-se pela obrigação ou não de exigir as contas e, na segunda, decide-se acerca de eventual quantum do crédito ou débito. Tratando-se da primeira fase, é legítima a obrigação imposta ao agravante, inata à atividade do advogado, de prestar contas referentes aos valores porventura recebidos em nome do seu cliente, conforme disposto no artigo 34, XXI, da Lei nº 8.906/94.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III; 5°, XXXV, XXXVI, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, XXXVI, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia dos autos em aferir-se a legitimidade da determinação judicial que o compeliu a prestar contas referentes à quantia levantada em processo que atuou como representante da agravada.



    Inicialmente, quanto à alegação de prescrição da pretensão deduzida pela agravada, insta consignar que o dispositivo legal que regulamenta a questão estabelece o lapso de cinco anos, conforme disposto no artigo 25-A, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, verbis:



    Art. 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI).



    Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize, sendo que, acaso seja observado o prazo assinado pelo §2º, do artigo 240, do Código de Processo Civil/2015 (art. 219 do Código de Processo Civil/1973), a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.



    (...)



    Nesse contexto, verifica-se que o alvará relativo aos valores objeto da lide foi expedido no dia 24/01/2011, o que levaria a prescrição a consumar-se em 23/01/2016. A ação de origem foi ajuizada em 20/05/2015, antes do termo final, não tendo a realização da citação efetivado-se dentro deste prazo (março de 2017) em razão da demora na localização do réu e pelos mecanismos do próprio serviço judiciário, obstando, dessa forma, a consumação da prescrição, conforme destacado na decisão de saneamento do feito.



    (...)



    Não se verifica a alegada inépcia da inicial, porquanto o pedido formulado reflete o que foi fundamentado ao longo da petição inicial, sendo inegável nos autos os limites objetivos da demanda. Observa-se que o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma suficiente e aptos a ensejar a exata compreensão das pretensões deduzidas, tanto é que o processo se desenvolveu regularmente, chegando ao fim da primeira fase do procedimento de exigir contas.



    O interesse de agir é composto, na lição clássica da doutrina, pelo binômio necessidade-utilidade, de forma que é necessária a ação quando o demandante não puder satisfazer sua pretensão sem a intervenção judicial e útil, nos casos em que a satisfação do pleito lhe trouxer algum proveito.



    In casu, o binômio encontra-se plenamente satisfeito, na medida em que o recorrente se opõe ao pleito autoral que requer esclarecimentos acerca dos valores recebidos em demanda trabalhista ajuizada em seu favor, a fim de se constatar eventual existência de crédito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente